Tribunal: TJMT
Processo: 1037250-95.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO MARQUES ASSIS CARMONA DE AZEVEDO - CPF: 050.889.711-41 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - CPF: 047.886.098-60 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1037250-95.2022.8.11.0002

- PJE

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

GUSTAVO MARQUES ASSIS CARMONA DE AZEVEDO

Recorrido(s):

PAGSEGURO INTERNET LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. CHARGEBACK. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrente GUSTAVO MARQUES ASSIS CARMONA DE AZEVEDO postula por indenização por danos materiais na quantia de R$ 6.033,60 (seis mil e trinta e três reais e sessenta centavos), bem como indenização por danos morais por suposto bloqueio indevido dos valores recebidos em pagamento de produtos vendidos pela internet.

2.
O Recorrente sustenta que o Recorrido, indevidamente, encerrou a sua conta corrente e bloqueou a quantia de R$ 6.033,60 (seis mil e trinta e três reais e sessenta centavos), cujos valores permaneceriam bloqueados por noventa dias, por motivo de segurança.

3.
Pois bem, da análise dos documentos, verifico que o bloqueio se deu em operação de “Chargeback”, que em resumo decorre da contestação de compra realizada pelo portador do Cartão, em que busca o estorno do valor pago, a exemplo, por fraude, não recebimento de mercadoria, erro do valor cobrado.

4.
Conforme mencionado na sentença, a parte Recorrida demonstrou que houve contestação de venda no valor total de R$ 2.446,71, sendo R$ 97,62, referente a taxas, resultando em um valor líquido de R$ 2.349,09, bem como que o Recorrente foi devidamente notificado quanto à contestação.

5.
O Recorrente não cumpriu o seu ônus de comprovar que enviou os documentos comprobatórios da regularidade da contestada transação, com a efetiva entrega de mercadoria, o que deu respaldo do cancelamento da venda via cartão de crédito, com o estorno do valor bloqueado no ato do encerramento da conta. Registra-se que o Recorrente apresentou
print
parcial de tela (id. 164048391), a fim de apontar saldo total de R$ 6.033,60, pendente de liberação, no dia 17/11/2022, mas o documento não é suficiente para tal fim.

6
. Em razão da distribuição do ônus probatório (art. 373, I, do CPC) era do Recorrente a obrigação de comprovar a invalidade do bloqueio integral dos referidos valores, razão pela a qual a sentença deve ser mantida em relação a restituição anteriormente arbitrada.

7.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Entendo que a ação deveria ter sido julgada improcedente em relação aos danos morais. Contudo, pela vedação do non reformatio in pejus, o dano moral fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno o Recorrente
GUSTAVO MARQUES ASSIS CARMONA DE AZEVEDO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023